Tribunal: TJES
Processo: 0000619-49.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000619-49.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A

APELADO: MARIANE DE OLIVEIRA STINGHEL

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL (RED. LEI 14.905/2024). TAXA SELIC. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Cidade Verde Serra Empreendimentos Imobiliários S/A contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação e manteve sentença que, em ação de rescisão contratual c/c indenização por danos morais ajuizada por Mariane de Oliveira Sthingel, declarou rescindido o contrato de promessa de compra e venda, determinou a restituição de R$ 28.072,55, com multa de 2%, e condenou ao pagamento de R$ 5.000,00 por dano moral. A embargante alega omissão quanto ao índice de atualização e à aplicação exclusiva da Taxa SELIC à luz do art. 406 do Código Civil (Lei nº 14.905/2024).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao manter, de forma implícita, a aplicação de INPC/IBGE + juros de 1% ao mês; e (ii) estabelecer se, diante do art. 406 do Código Civil (redação da Lei 14.905/2024) e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deve incidir exclusivamente a Taxa SELIC como índice único de juros e correção após a citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Omissão se configura quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese relevante suscitada pela parte e necessária ao deslinde da causa, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4. Os consectários legais da condenação — juros de mora e correção monetária — constituem matéria de ordem pública e podem ser analisados e ajustados a qualquer tempo e grau de jurisdição.

5. A nova redação do art. 406 do Código Civil (Lei 14.905/2024) positivou a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a Taxa SELIC é o índice aplicável às dívidas civis, englobando juros e correção, sendo vedada a cumulação com outros índices.

6. Antes da citação, inexiste mora, devendo incidir apenas correção monetária pelo INPC/IBGE, conforme finalidade de preservação do valor real e Súmula 43/STJ.

7. Após a citação, a incidência deve ser exclusivamente da Taxa SELIC, que já contempla juros de mora e atualização monetária, de modo que a manutenção do INPC somado a juros de 1% configuraria bis in idem.

8. A Lei 14.905/2024 tem aplicação imediata aos processos em curso, devendo o título judicial ser adequado para observância dos parâmetros legais no cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

1. A Taxa SELIC constitui índice único de juros e correção monetária aplicável às dívidas civis após a citação, nos termos do art. 406 do Código Civil (redação da Lei 14.905/2024).

2. Antes da citação, incide apenas correção monetária pelo índice oficial pertinente (INPC/IBGE), para preservar o valor da moeda.

3. A cumulação da SELIC com qualquer outro índice de correção ou juros é vedada, sob pena de bis in idem.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Cidade Verde Serra Empreendimentos Imobiliários S/A
contra o acórdão deste Órgão Julgador que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de
apelação cível
que interpôs.

Com tal desfecho, foi mantida incólume a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Serra que, na presente “
ação de rescisão contratual c/c
indenização por danos morais
” ajuizada por
Mariane de Oliveira Sthingel
(ora embargada), julgou procedentes os pedidos a fim de:
(i)
rescindir o contrato de promessa de compra e venda celebrado entre as partes;
(ii)
condenar a requerida a restituir à autora a quantia de R$ 28.072,55 (vinte e oito mil setenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos), além de multa de 2% sobre o montante atualizado; e
(i
ii
)
condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à autora, a título de indenização por dano moral.

Em suas razões recursais, sustenta a embargante, em síntese, que o acórdão padece de
omissão
a ser sanada ao manter a aplicação do índice INPC/IBGE para correção monetária cumulada com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, uma vez que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça e a interpretação do art. 406 do Código Civil, deve incidir exclusivamente a Taxa SELIC como índice único englobando juros e correção monetária para dívidas civis. Outrossim, alega que a recente alteração legislativa no art. 406 do Código Civil pacificou a questão ao definir a taxa legal como a SELIC deduzida da atualização monetária.

Além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC, artigo 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inciso I), suprir
omissão
(inciso II), corrigir
erro material
(inciso III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada mas relevante para a solução da lide.

De saída,
rejeito
a argumentação da embargada, em suas contrarrazões, de preclusão ou inovação recursal.

É cediço na jurisprudência, notadamente do Superior Tribunal de Justiça, que os
consectários legais da condenação
(juros de mora e correção monetária) constituem
matéria de ordem pública
e, por conseguinte, podem ser analisados, modificados ou adequados a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, sem que isso configure julgamento
extra petita
ou violação ao princípio da
non reformatio in pejus
1
.

Dito isso, passo ao exame da omissão apontada pela embargante quanto ao índice aplicável.

In casu
, ao não se pronunciar especificamente acerca do índice de correção, o acórdão embargado implicitamente manteve a sentença que havia fixado a incidência de correção monetária pelo INPC/IBGE a contar do desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (CC, art. 405).

Todavia, assiste razão à embargante quanto à necessidade de adequação do julgado ao atual regramento civilista e à jurisprudência vinculante.

A questão referente à taxa de juros moratórios aplicável às dívidas civis, quando não convencionada, é regida pelo art. 406 do Código Civil. Recentemente, a Lei nº 14.905, de 28/06/2024, conferiu nova redação ao dispositivo, positivando o entendimento que já vinha se consolidando na Corte Superior.

O texto legal passou a vigorar com a seguinte redação:

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

§ 1º
A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária
de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.

O Superior Tribunal de Justiça, interpretando o referido dispositivo, firmou a orientação de que a Taxa SELIC é o índice que deve incidir nas dívidas civis, englobando tanto a correção monetária quanto os juros de mora, vedada sua cumulação com outros índices de atualização sob pena de
bis in idem
.

No caso concreto, tratando-se de responsabilidade contratual com rescisão por culpa da vendedora, a restituição dos valores deve recompor o patrimônio da autora (correção) e indenizá-la pela demora na devolução (juros). Contudo, a aplicação da SELIC exige uma distinção temporal precisa para evitar prejuízo à credora, haja vista que incide apenas quando há mora.

Dessa forma, entre a data de cada desembolso e a citação, não há mora da embargante constituída judicialmente para fins de juros processuais, mas há a necessidade de preservação do valor da moeda. Portanto, neste interregno, aplica-se apenas a correção monetária pelo índice oficial (INPC/IBGE), conforme Súmula 43/STJ. A partir da citação, deve incidir a Taxa SELIC, a qual, por sua natureza híbrida, já abarca a correção monetária e os juros de mora.

Portanto, ao implicitamente manter a cumulação de INPC com juros de 1% após a data da citação, o acórdão destoou da sistemática legal vigente (Lei 14.905/2024) e da orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, o que caracteriza omissão passível de ser sanada pela via dos
embargos de declaração
.

Por fim, impende ressaltar que a aplicação da Lei nº 14.905/2024 é imediata aos processos em curso, a fim de reger os juros que se vencerem a partir de sua vigência ou, como no caso, adequar o título judicial para que a fase de cumprimento de sentença observe os parâmetros legais estritos.

Do exposto,
conheço dos embargos de declaração
e
lhes dou provimento
, atribuindo-lhes excepcionais efeitos infringentes, a fim de reformar o acórdão embargado exclusivamente no tocante aos consectários legais e determinar que a condenação seja atualizada da seguinte forma:
(i) co
rreção
m
onetária
pelo índice INPC/IBGE, incidindo desde a data de cada desembolso até a data da citação válida; e
(ii) juros de mora
mediante incidência exclusiva da Taxa SELIC (vedada a cumulação com qualquer outro índice de correção monetária ou juros), a contar da data da citação, em conformidade com o art. 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

É como voto
.

_______________________________

1
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. ÍNDICES: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N. 1.495.146/MG.

1. A questão pertinente aos juros moratórios e à correção monetária, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser conhecida de ofício pelo juiz, independentemente de pedido ou recurso da parte, e a alteração dos seus termos tampouco configura reformatio in pejus. Precedentes.

2. A Primeira Seção desta Corte Superior, reexaminando a questão relativa à aplicação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997 após a decisão do Supremo Tribunal Federal no RE 870.947/SE, estabeleceu que as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos se sujeitam aos seguintes encargos: "(a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.".

3. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1.935.343/DF, rel. Min. Og Fernandes, julgado em 08/02/2022, DJe de 11/02/2022)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.